Tribunal: STJ
Processo: 0143471-03.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051715 - RJ(2025/0359319-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VIACAO PAVUNENSE SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: JOSE CARLOS RIBEIRO
ADVOGADOS
: JAYR DE AZEVEDO FILHO - RJ042559
RAFAEL NEVES GALVAO DE AZEVEDO - RJ174444
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante a Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55551250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: e068ae6b-7bc1-4656-8d23-913d8cb17eef

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: e068ae6b-7bc1-4656-8d23-913d8cb17eef

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051715 - RJ(2025/0359319-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VIACAO PAVUNENSE SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: JOSE CARLOS RIBEIRO
ADVOGADOS
: JAYR DE AZEVEDO FILHO - RJ042559
RAFAEL NEVES GALVAO DE AZEVEDO - RJ174444
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante a Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA54870372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:21:40
Código de Controle do Documento: d9e3538a-8723-4ca5-955d-5253e447965b

5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 705-714) interposto contra decisão desta
relatoria
(fls.
698-701)
que
negou
provimento
ao
agravo
em
recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e aplicação
da Súmula n. 7 do STJ.
Em suas razões, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade dos referidos
óbices.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 718).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe argumento capaz de alterar a conclusão da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida (fls. 698-701):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial sob o fundamento de aplicação da Súmula n. 7 do
STJ (fls. 653-661).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 718):
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
COLISÃO. ÔNIBUS. CARRO DE PASSEIO. RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO
MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Rejeição da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, com alicerce na ausência do depoimento da testemunha
indicada pela ré, que não foi intimada pelo Oficial de Justiça.
2. As inúmeras e infrutíferas tentativas de intimar a única testemunha
arrolada pela apelante provocaram o atraso na prestação jurisdicional,
em evidente afronta ao princípio da duração razoável do processo,
previsto no
o, LXXVIII, da Constituição da República.
art. 5
3. A descrição dos fatos afasta a alegação de cerceamento de defesa,
já que foram envidados significativos esforços na tentativa de intimar a
única, repita-se, testemunha arrolada pela ré, que sequer soube
informar com exatidão o endereço no qual ela poderia ser intimada.
Documento eletrônico VDA54870372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:21:40
Código de Controle do Documento: d9e3538a-8723-4ca5-955d-5253e447965b

4. A responsabilidade do prestador de serviço público é objetiva,
conforme previsão no
§ 6o, da Constituição da República de
art. 37,
1988, assim como no
do Código de Proteção e Defesa do
art. 14
Consumidor.
5. A concessionária de transporte público responde objetivamente
pelos danos causados na prestação do serviço, sendo afastada a sua
responsabilidade somente quando comprovado o fato exclusivo da
vítima, de terceiro ou pela existência de fortuito. Ausentes estas
exceções, existe a obrigação de indenizar.
6. A ocorrência do acidente é fato incontroverso nos autos, assim
como os danos no automóvel do autor, restando controvertido o
eventual rompi- mento do liame causal entre o fato e os danos, por
culpa exclusiva da vítima, no caso, o demandante.
7. As fotografias que acompanham a peça inaugural demonstram que
o veículo conduzido pelo autor foi abalroado na lateral direita pelo
ônibus da apelante e em seguida bateu em uma parede. Por sua vez,
o coletivo teve apenas a sua parte dianteira avariada, o que denota
que o ônibus atingiu o carro do autor.
8. Cabia à apelante a prova de que o autor dirigia de modo
imprudente, em desrespeito às normas de trânsito, e de que teria dado
causa à colisão, na forma do
II, do Código de Processo Civil,
art. 373,
bem como do
§ 3o, II, da Lei n.o
ônus do qual a
art. 14,
8.078/90,
transportadora não se desincumbiu.
9. Os danos materiais suportados pelo demandante foram estimados
conforme os orçamentos acostados aos autos: um deles em R$
19.550,00 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta reais), um de R$ R$
16.550,00 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta reais) e outro de R$
17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais).
10. O orçamento mais vantajoso, no valor de R$ 16.550,00 (dezesseis
mil, quinhentos e cinquenta reais), deve prevalecer, razão pela qual o
pleito recursal subsidiário, consistente na redução do valor da
indenização de R$ 18.000,00 fixada na sentença pelos danos
materiais, deve ser acolhido para fixá-la no referido montante.
11. Os danos morais, por sua vez, são confirmados pelas provas
carreadas aos autos, pois notório foi o sofrimento físico e o abalo
psíquico suportado pelo demandante em decorrência das lesões
sofridas.
12. Além dos aborrecimentos decorrentes da coli- são, tais como a
privação do veículo por significativo período, já que o fato ocorreu em
e até o momento não foi reparado, o autor sofreu forte
21/12/2021
pancada no abdome, que lhe provocou um enorme hematoma, que
exigiu tratamento médico.
13. O
compensatório fixado pelo Juízo
em R$ 8.000,00
quantum
a quo
(oito mil reais), com o qual o autor se conformou, deve ser mantido
nesta instância recursal, valor este que se mostra adequa- do aos
traumas enfrentados pelo apelante e guar- da consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não destoar
da juris- prudência do Tribunal.
14. Alteração de ofício do cálculo dos juros de mora da compensação
por danos morais e dos danos materiais para que fluam pela taxa
Selic, a contar do evento danoso (data da colisão) até 30.08.2024, e a
partir de então aplica-se a nova legislação, Lei n.o
que
14.205/2024,
determina a dedução da correção monetária (IPCA) da Selic (art. 406,
§ 1o
parágrafo único, do CC), e acrescenta-se aos juros
c/c art. 389,
encontrados a correção monetária pelo IPCA, a contar do fato quanto
dos danos morais, e da data da elaboração do orçamento no caso dos
Documento eletrônico VDA54870372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:21:40
Código de Controle do Documento: d9e3538a-8723-4ca5-955d-5253e447965b

danos materiais, até o efetivo pagamento, precavendo a oscilação da
Selic (art. 406, § 3o, do CC).
15. Preliminar não acolhida e recurso parcialmente provido para
reduzir o valor da indenização por danos materiais

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 615-619).
No recurso especial (fls. 622-636), fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
a recorrente apontou a violação dos seguintes dispositivos:
(i) arts. 489, parágrafo primeiro, IV, e 1.022, II, do CPC, sustentando, em
síntese, omissão e deficiência na fundamentação quanto à alegação de
cerceamento de defesa (fls. 625-627), e
(ii) arts. 6o, 362, II, e 378, do CPC, aduzindo que houve cerceamento de
defesa, uma vez que "o Recorrido, sem qualquer embasamento jurídico,
requereu a dispensa da testemunha da Recorrente, o que foi acolhido pelo
a quo" (fl. 631).
juízo
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 645-651).
No agravo (fls. 665-672), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 677-680).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, em relação à afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, importa
esclarecer que os embargos de declaração são cabíveis somente quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
A Justiça local decidiu a matéria controvertida, ainda que contrariamente aos
interesses da parte. Não há, portanto, omissão ou deficiência na
fundamentação do acórdão recorrido.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fls. 587-588):
Preliminarmente, impõe-se a rejeição da alegação de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa.
É que tal alegação recursal se alicerça na ausência do depoimento da
testemunha indicada pela ré, que não foi intimada pelo Oficial de
Justiça.
Entretanto, note-se que a certidão do Sr. Oficial de Justiça descreveu
que o endereço do Sr. Flavio de Souza Albuquerque, indicado pela
apelante a fls. 215 (0215), não foi encontrado.
Além disso, é necessário salientar que, conforme assentada acostada
a fls. 274, em audiência designada para o dia
a recorrente
12/12/2023,
requereu a redesignação da data da audiência.
Assim, em atendimento ao referido requerimento da demandada, a
audiência foi remarcada para
posteriormente adiada para
13/02/2024,
em razão do feriado de carnaval.
27/02/2024,
Em atendimento ao pedido da recorrente, formulado às fls. 360-361
(0360), a audiência foi novamente adiada para
nos termos
26/03/2024,
do despacho de fls. 364 (0364). [...]
Ora, nota-se que as inúmeras e infrutíferas tentativas de intimar a
única testemunha arrolada pela apelante provocaram o atraso na
Documento eletrônico VDA54870372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:21:40
Código de Controle do Documento: d9e3538a-8723-4ca5-955d-5253e447965b

prestação jurisdicional, em evidente afronta ao princípio duração
razoável do processo, previsto no
o, LXXVIII, da Constituição da
art. 5
República.
Além disso, é imperioso ressaltar que na referida assentada de fls. 451
(0451), constou a informação prestada por preposto da recorrente de
que a mencionada testemunha não era o motorista do coletivo
envolvido na colisão, a denotar que pouco poderia elucidar da
dinâmica do fato.
Portanto, a descrição dos fatos afasta a alegação de cerceamento de
defesa, já que foram envidados significativos esforços na tentativa de
intimar a única, repita-se, testemunha arrolada pela ré, que sequer
soube informar com exatidão o endereço no qual ela poderia ser
intimada.

Desse modo, é inviável, em sede de recurso especial, desconstituir a
convicção formada pelas instâncias de origem quanto à ausência de
cerceamento de defesa haja vista à impossibilidade de se localizar a
testemunha indicada, em razão da Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
do patrono da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância ordinária, deve ser observada a
regra do § 3o do
do CPC.
art. 98
Publique-se e intimem-se.

Como delineado na decisão agravada, não há falar em violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC porque o Tribunal de origem pronunciou-se, de forma clara e
fundamentada, sobre o pedido de produção de prova testemunhal.
Por fim, a análise da alegação de cerceamento de defesa demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54870372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:21:40
Código de Controle do Documento: d9e3538a-8723-4ca5-955d-5253e447965b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.051.715 / RJ
Número Registro: 2025/0359319-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01434710320228190001 1434710320228190001 202524510565
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIACAO PAVUNENSE SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: JOSE CARLOS RIBEIRO
ADVOGADOS : JAYR DE AZEVEDO FILHO - RJ042559
RAFAEL NEVES GALVAO DE AZEVEDO - RJ174444
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIACAO PAVUNENSE SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: JOSE CARLOS RIBEIRO
ADVOGADOS : JAYR DE AZEVEDO FILHO - RJ042559
RAFAEL NEVES GALVAO DE AZEVEDO - RJ174444
Documento eletrônico VDA55530096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:44
Código de Controle do Documento: 962fb6d4-e8ad-4fe0-846d-1d7d09219273

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:44
Código de Controle do Documento: 962fb6d4-e8ad-4fe0-846d-1d7d09219273